Tribunal: TJES
Processo: 5014056-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014056-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: OSWALDO AZEVEDO PITT JACOBI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. APARENTE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. REGRA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR INFORMADO NO CONTRATO LITIGIOSO. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO CONFIRMADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PRECIPITADA. ERRO DE PROCEDIMENTO. REVOGAÇÃO DA DE DECISÃO OBJURGADA. RECURSO PROVIDO.

1)
Em se tratando de aparente relação de consumo e tendo em vista o princípio da facilitação da defesa do consumidor, positivado no art. 6º, inciso VIII, do CDC, a competência para julgamento da demanda originária é de natureza absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, inciso I, do CDC, e do art. 46,
caput
, do CPC/2015, podendo, por isso, ser declinada de ofício pelo magistrado, na forma do art. 64, § 1º, do CPC/2015, quando isso se der em benefício do consumidor, afastando-se a Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.

2
)
A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta, para fins de afastamento da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça, legitimando o juiz da causa a declinar de ofício a sua competência quando não estiver sendo observado o domicílio do consumidor, ou seja, a declinação somente pode ocorrer em proveito do consumidor, não em seu prejuízo.

3
)
Enquanto inexistirem notícias concretas que o demandado possua domicílio diverso daquele indicado pela pessoa jurídica autora na petição inicial da demanda originária, que reflete o informado pelo devedor no contrato de empréstimo/financiamento objeto do litígio, deve ser mantida a competência no foro do domicílio inicialmente apontado, até mesmo porque o consumidor pode ter mais de um domicílio e, assim, possibilitar a manutenção da demanda no foro de Guarapari-ES, nos termos do disposto no art. 46, § 1º, do Código de Processo Civil.

4
)
Ainda que o requerido venha a ser localizado em endereço diverso, somente haverá o deslocamento de competência se ficar demonstrado que a parte demandada já não mais reside efetivamente no endereço indicado na exordial, ou seja, que realmente não possui mais domicílio naquele local mencionado pela autora por ocasião da propositura da demanda originária, descortinando o equívoco da decisão objurgada que açodadamente declinou a competência para processar e julgar a causa para outro ente da federação.

5
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento – Em liquidação extrajudicial
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES (ID 6720193) que, nos autos da
ação
monitória
ajuizada pela recorrente em desfavor de
Oswaldo Azevedo Pitt Jacobi
(nº 5000006-54.2023.8.08.0021), declarou a incompetência absoluta daquele juízo e declinou a competência para processar e julgar a causa para uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte-MG, a fim de prestigiar o domicílio do consumidor requerido.

Inicialmente, é importante ponderar que a pessoa jurídica agravante pretende a reforma de decisão que declinou a competência do juízo para processar e julgar a causa originária. Apesar de a referida hipótese não estar expressamente prevista no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, a Corte Especial do
Superior do Tribunal de Justiça
firmou o
precedente vinculante
no
Tema Repetitivo nº 988
segundo o qual
“
o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Com base na taxatividade mitigada, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória a respeito da competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em recurso de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania tem orientado que
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que define competência.”
(AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023, STJ) e que
“(...) consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no âmbito do Tema STJ 988, é cabível o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015 na hipótese em que se discute a competência do juízo em que tramita o processo. A correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida.”
(AgInt no AREsp n. 2.194.921/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023, STJ).

Assim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento, cujo mérito envolve aferir a competência para processar e julgar a demanda ajuizada na origem.

Depreende-se da exordial que, em 22/11/2018, o requerido agravado firmou junto à instituição financeira autora agravante contrato de financiamento mediante assinatura de termo de adesão, sob número 38.014293-3, obtendo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser paga em 18 (dezoito) parcelas no valor, cada, de R$ 712,45 (setecentos e doze reais e quarenta e cinco centavos), tendo a primeira prestação vencimento em 05/01/2019. Entretanto, o demandado agravado efetuou somente o pagamento de 02 (duas) parcelas do financiamento, resultando na sua inadimplência.

Nesse contexto, a pessoa jurídica agravante propôs ação monitória em desfavor do requerido agravado objetivando a cobrança da dívida atualizada de R$ 15.715,70 (quinze mil, setecentos e quinze reais e setenta centavos), a qual foi ajuizada perante o foro de Guarapari-ES, considerando o endereço indicado pelo recorrido no termo de adesão.

Por envolver aparentemente a demanda relação de consumo, cuja competência absoluta é do foro do domicílio do consumidor, após a pessoa jurídica autora agravante indicar novo endereço para o demandado agravado ser localizado, ante a infrutífera primeira tentativa de citação, o juízo
a quo
proferiu decisão declinando a competência para a Comarca de Belo Horizonte-MG, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela instituição financeira demandante.

Em cognição sumária, foi proferida decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão que declinou a competência para apreciar a causa originária. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para concluir de maneira diversa daquele pronunciamento primevo.

A competência para processar e julgar a demanda é aferida por meio da análise das afirmações da parte efetuadas na exordial, ou seja,
in status assertionis
, motivo pelo qual imprescindível se faz analisar o relato apresentado pela requerente para se chegar a uma conclusão de qual o juízo competente para apreciar a causa. De fato, o critério balizador da competência é determinado em face do conteúdo da petição inicial, oportunidade em que a parte autora estabelece os limites da lide ao indicar e qualificar a parte requerida, ao descrever a causa de pedir e ao formular o pedido.

A pessoa jurídica agravante propôs na instância primeva ação monitória objetivando cobrar dívida contraída pelo agravado em virtude de sua inadimplência no contrato de empréstimo/financiamento entabulado entre as partes litigantes, donde se extrai que
a demanda originária envolve
aparente
relação de consumo
, ante a presença das figuras de fornecedora de serviços financeiros (parte autora) e consumidora final (parte requerida) estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de aparente relação de consumo e tendo em vista o princípio da facilitação da defesa do consumidor, positivado no art. 6º, inciso VIII, do CDC,
a competência para julgamento da demanda originária é de natureza absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor
, nos termos do art. 101, inciso I, do CDC
1
, e do art. 46,
caput
, do CPC/2015
2
,
podendo, por isso, ser declinada de ofício pelo magistrado
, na forma do art. 64, § 1º, do CPC/2015
3
, quando isso se der em benefício do consumidor, afastando-se a Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça
4
.

Em outras palavras, a competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta, para fins de afastamento da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça, legitimando o juiz da causa a declinar de ofício a sua competência quando não estiver sendo observado o domicílio do consumidor, ou seja,
a declinação somente pode ocorrer em proveito do consumidor, não em seu prejuízo
.

Nesse sentido, tem orientado o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4º, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão.
2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor.
3. (...). (AgInt no AREsp n. 1.449.023/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020, STJ).

“
A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta.”
(AgInt no AREsp n. 967.020/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 20/8/2018, STJ).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 33. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ""a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio"" (REsp 1.084.036/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 17.3.2009).
3. Segundo entendimento desta Corte, tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício. Afastamento da Súmula 33/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.110.944/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 22/4/2016, STJ).

Na mesma linha, este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive sob minha relatoria, já teve a oportunidade de deliberar que
“
Versando o contrato sobre relação de consumo, a competência do órgão julgador que o analisa é absoluta, podendo ser declinada de ofício pelo magistrado ao foro do domicílio do consumidor, em razão do princípio da facilitação da defesa (art. 6º, inc. VIII, do CDC). A regra de competência preconizada no art. 101 do CDC constitui instrumento que visa à proteção ao consumidor.”
(TJES, Conflito de competência, 100150029443, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2015, Data da Publicação no Diário: 16/10/2015).

Portanto, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo lhe garante que a ação proposta em seu desfavor seja ajuizada no seu domicílio, competência territorial esta que excepcionalmente é de natureza absoluta nas relações de consumo, permitindo ao magistrado que decline a sua competência quando tal regra não estiver sendo observada pela parte autora, sempre no escopo de beneficiar o consumidor requerido.

Na hipótese, o exame dos elementos probatórios descortina que a instituição financeira autora propôs a demanda originária aparentemente no foro de domicílio do consumidor, pois ajuizou o processo no foro de Guarapari-ES, local em que o demandado agravado indicou residir por ocasião da entabulação do negócio jurídico que originou a dívida que está sendo cobrada.

Ocorre que, em virtude de não ter sido o requerido localizado para ser citado pelo correio no endereço indicado na exordial, a pessoa jurídica autora indicou novo endereço para esta finalidade, ante a obtenção de informações que o demandado poderia ter residência no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais, o que fez com que o magistrado
a quo
, em vez de determinar a nova citação, declarasse a incompetência absoluta daquele juízo e determinasse a remessa do feito para uma das Varas Cíveis daquela Comarca mineira.

É verdade que o princípio da perpetuação da competência, consagrado no art. 43 do CPC/2015
5
e na Súmula nº 58 do Superior Tribunal de Justiça
6
, em regra, não autoriza o deslocamento da competência fixada quando do ajuizamento da ação em decorrência de mudança posterior de domicílio do requerido, justamente por se tratar de competência territorial, de natureza relativa. Contudo, como a competência territorial nas relações consumeristas ganha o contorno de natureza absoluta, excepcionalmente, a alteração de domicílio do demandado após a propositura da ação permite o deslocamento da competência, o que, como dito, pode ser, inclusive, feito de ofício pelo magistrado.

Muito embora tenha sido esta a conduta adotada pelo juízo
a quo
, que declinou da competência porque a parte autora informou novo endereço para a citação, na cidade de Belo Horizonte-MG, já que o devedor não foi encontrado em Guarapari-ES,
constato que houve
error in procedendu
do magistrado ao conduzir o processo originário desta maneira
, na medida em que, ao menos por ora, não existem elementos suficientes nos autos evidenciando que o domicílio do demandado agravado seja diverso daquele indicado na exordial, o qual reflete o por ele informado por ocasião do negócio jurídico litigioso.

De fato, enquanto inexistirem notícias concretas que o demandado possua domicílio diverso daquele indicado pela pessoa jurídica autora na petição inicial da demanda originária, que reflete o informado pelo devedor no contrato de empréstimo/financiamento, deve ser mantida a competência no foro do domicílio inicialmente apontado, até mesmo porque o consumidor pode ter mais de um domicílio e, assim, possibilitar a manutenção da demanda no foro de Guarapari-ES, nos termos do disposto no art. 46, § 1º, do Código de Processo Civil
7
.

O egrégio Tribunal de Justiça mineiro já teve a oportunidade de assim concluir, ao deliberar que
“
O consumidor também deve agir com lealdade e boa-fé, com transparência e tem a obrigação de informar a mudança de endereço, pois esse comportamento decorre da obrigatoriedade entre os contratantes de agir conforme os princípios da probidade e boa-fé, tanto na elaboração do contrato quanto em sua execução. O consumidor deve ser demandado no foro de seu domicílio e informado no contrato, quando não comunica mudança de endereço ao fornecedor.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.13.030711-3/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2013, publicação da súmula em 03/10/2013).

Ao menos na fase em que o processo originário se encontra, resta inviável concluir que o requerido possui domicílio diverso daquele indicado na exordial simplesmente pelo fato deste não ter sido encontrado para ser citado no mencionado endereço e a parte autora ter apontado outro local para tentar ser feita sua citação. Por ora, o demandado sequer foi localizado em endereço diverso daquele descrito na petição inicial, de forma que se revela precipitado o declínio da competência para foro distinto daquele que reflete o endereço mencionado no contrato litigioso, além de configurar afronta aos postulados da razoável duração do processo, da economicidade e da cooperação.

Na realidade, ainda que o requerido venha a ser localizado em endereço diverso, somente haverá o deslocamento de competência se ficar demonstrado que a parte demandada já não mais reside efetivamente no endereço indicado na exordial, ou seja, que realmente não possui mais domicílio naquele local mencionado pela autora por ocasião da propositura da demanda originária, descortinando o equívoco da decisão objurgada que açodadamente declinou a competência para processar e julgar a causa para outro ente da federação.

Em hipótese extremamente semelhante, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios concluiu no mesmo sentido, vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE DE VEÍCULO OBJETO DE LEASING. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR INFORMADO NO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO CONFIRMADA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O artigo 87 do CPC estabelece a regra de que a competência é determinada no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridos posteriormente, em observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis. 2. Tendo a ação sido proposta na circunscrição de domicílio do consumidor informada no contrato, em atendimento à cláusula de eleição de foro e ao art. 101 do CDC, e não havendo certeza sobre a mudança do endereço do réu anteriormente à propositura da ação, deve ser reconhecida a competência do Juízo originário para exame do feito.
3. Conflito procedente. Declarado competente o Juízo suscitado. (Acórdão 919818, 20150020305177CCP, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 2ª CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2016, publicado no DJE: 18/2/2016. TJDFT).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. ENDEREÇO DO RÉU NA INICIAL. JUÍZO SUSCITADO. ENDEREÇO DO CONTRATO. JUÍZO SUSCITANTE. RESOLUÇÃO Nº 04/2008 DO TJDFT. RESOLUÇÃO 15/2014. APLICAÇÃO. 1. (...);
3. Não obstante seja o réu consumidor, a situação em tela reveste-se de peculiaridade que desautoriza a declinação de ofício da competência, uma vez que ainda pairam dúvidas a respeito de qual o verdadeiro endereço de domicílio do consumidor/réu, principalmente porque na inicial o endereço para citação fica adstrito à competência do juízo suscitado;
4. Declarado competente o juízo suscitado; 5. Conflito de competência conhecido e provido. (Acórdão n. 899266, 20150020229205CCP, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/10/2015, Publicado no DJE: 14/10/2015. TJDFT).

Assim, tendo a demanda originária sido proposta no foro que corresponde ao endereço indicado pelo requerido no contrato litigioso e pairando dúvida a respeito de eventual modificação de seu domicílio, deverá ser preservada, ao menos até a obtenção de maiores informações, a competência do juízo
a quo
, até mesmo porque a parte demandada poderá questionar o local de distribuição do feito no momento oportuno.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe dar
provimento
, a fim de revogar a decisão objurgada que declinou a competência para apreciar a causa originária e, com isso, preservar a competência do juízo
a quo
para processá-la e julgá-la.

É como voto.

1
Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor.

2
Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

3
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

4
Súmula nº 33 do STJ – A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

5
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

6
Súmula nº 58 do STJ – Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada.

7
Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § 1º Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.